Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-11.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001256-11.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADELSON MOREIRA LOPES registrado(a) civilmente como ADELSON MOREIRA LOPES - CPF: 241.590.181-49 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – PRIMAZIA DO JULGAMETNO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, consoante o disposto nos arts. 110 e 313, §2o, II, do CPC.

Encontrando-se o processo em estado avançado, cujo prejuízo na propositura de uma nova demanda seria maior que a correção do vício sanável, mostra-se necessária oportunização da correção do vício, em atenção aos princípios do acesso à justiça, da efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, primazia da resolução de mérito, consoante preveem os artigos 4o, 6o e 8o do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Espólio de Adelson Moreira Lopes,
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de V
árzea Grande
, que nos autos da
ação anulatória de débito que move contra
Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BMG S.A.,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que no curso do processo, ocorreu o falecimento do autor Adelson Moreira Lopes, momento em que alega ter informado ao juízo que não havia sido emitida a Certidão de Óbito junto ao Cartório, em razão do extravio de uma pasta contendo a declaração de óbito expedida pelo hospital. Aduz ter juntado aos autos, inclusive, o boletim de ocorrência e informou que os herdeiros estavam providenciando a 2a via do documento.

Menciona que embora o feito tenha sido suspenso por 30 dias, foi proferida sentença na sequência, entendendo o juízo pela extinção do processo. Contudo, esclarece que para conseguir a 2a via da certidão de óbito, foi necessária a utilização da via judicial, tendo juntado o referido documento e apresentado, oportunamente, embargos de declaração, rejeitados pela d. magistrada.

Firme em seus argumentos requer a cassação da r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem e regular prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou contraminuta (id. 226443741), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Adelson Moreira Lopes moveu
ação anulatória de débito contra o Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BMG S.A., alegando que no mês de maio de 2018, foi surpreendido com um suposto empréstimo consignado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) realizado em seu nome, com descontos de folha. Alega que procurou o Banco BMG e o gerente informou que alguém havia realizado o referido empréstimo em seu nome, sendo tal valor transferido para outra conta bancária, do Banco Santander.

Na ocasião, afirma ter procurado também a agência do Banco Santander para obter explicações, pois jamais manteve qualquer conta bancária com aquela instituição, mencionando ser um absurdo autorizar a criação de conta sem conferir a autenticidade do titular. Aduz ter solicitado cópia do contrato de abertura de conta em seu nome, imagens e assinaturas, mas a instituição se negou a fornecer, posto se tratar de dados sigilosos. Não obstante, ainda obrigou o autor a assinar um termo de encerramento de conta, mesmo sabendo que não havia sido o autor quem havia aberto a referida conta.

Postulou pela suspensão dos descontos, com repetição do indébito e indenização por dano moral.

O banco BMG apresentou contestação (id. 226443680), seguido do Banco Santander (Brasil) S.A. (id.

226443692).

O autor impugnou as contestações (id. 226443698 e id. 226443699).

As partes postularam pelo julgamento antecipado (id. 226443704 e id.

226443705).

Sobrevém manifestação comunicando o falecimento do autor (id. 226443711) oportunidade em que os herdeiros João Kennyd Lopes e Ana Paula Lopes informam ao juízo sobre a impossibilidade de juntar a certidão de óbito em razão do extravio da declaração de óbito expedida pelo hospital, mas que estavam buscando uma solução e se comprometiam à trazer o referido documento aos autos.

A douta magistrada suspendeu o processo pelo prazo de 30 dias para a juntada do atestado de óbito do falecido, bem como manifestação das partes (id. 226443716).

Na sequência, sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, sendo mantida na decisão integrativa (id. 226443718).

Inconformado, o apelante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, menciona que embora o feito tenha sido suspenso por 30 dias, foi proferida sentença na sequência, entendendo o juízo pela extinção do processo. Contudo, esclarece que para conseguir a 2a via da certidão de óbito, foi necessária a utilização da via judicial, tendo juntado o referido documento e apresentado, oportunamente, embargos de declaração, rejeitados pela d. magistrada.

Firme em seus argumentos requer a cassação da r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem e regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Ab initio
, oportuno registrar que após determinação para que comprovasse nos autos, no prazo de 05 dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão, tenho que a parte recorrente comprovou a necessidade do benefício da justiça gratuita (id. 229175652 e id. 229175660), razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo
nesta seara recursal.

Superada essa questão, após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente, com a devida vênia, vejo que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada ao proceder com a extinção do feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, inc. IX, do CPC, que trata da extinção em caso de morte, quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Confira:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;”

Isso porque, no presente caso, trata-se de direito disponível, onde a parte autora busca anular suposto empréstimo fraudulento realizado em seu nome junto às instituições bancárias requeridas.

Logo, inaplicável ao caso, a hipótese do inciso IX, do art. 485, do Código de Processo Civil, uma vez que, versando a demanda sobre direito disponível ou cuidando-se de ação transmissível, o falecimento do autor não gera a extinção do processo.

Não obstante, é cediço que a extinção do processo por inércia da parte em proceder com a regularização processual no caso de falecimento do autor, não prescinde da intimação pessoal dos herdeiros, para dar o regular andamento no feito, consoante o disposto nos artigos 110 e 313, §2o, II, do CPC, não bastando apenas a intimação do advogado.

In casu
, o procedimento deixou de ser observado pela douta magistrada
a quo
, haja vista que determinou apenas a intimação do causídico do
de cujus
, o que não é suficiente para reconhecer a inércia dos herdeiros, que inclusive informaram nos autos o extravio do documento e que estavam regularizando a situação, colacionando o Boletim de Ocorrência (id. 226443713).

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISAO CONTRATUAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALECIMENTO DO AUTOR – NECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, consoante o disposto nos arts. 110 e 313, §2o, II, do NCPC, sendo insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus,
cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito.

Recurso provido. Sentença anulada.”
(RAC n. 0038742-32.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.09.2021 - negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HABILITAÇÃO HERDEIROS EXECUTADO/FALECIDO – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO NULA E DEMAIS ATOS POSTERIORES – RECURSO PROVIDO.

Em sede de Agravo de Instrumento, ainda que se tratem de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de apreciação as questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Ocorrendo o falecimento da parte autora, impõe-se a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros habilitados para a devida regularização processual, nos termos do artigo 690, parágrafo único, do CPC
.
”

(RAI n 1005037-18.2017.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 08.05.18 – negritei)

De mais a mais,

a regularidade processual é questão sanável, não sendo proporcional, no caso dos autos, extinguir ação que tramita desde 2019, e que tem seguido o seu regular trâmite, encontrando-se já na fase instrutória, sem a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para dar prosseguimento ao feito, o que, evidentemente, causaria enorme prejuízo a estes.

Assim é que, diante desse panorama, deve-se dar primazia aos princípios do acesso à justiça, da efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, primazia da resolução de mérito, insculpidos nos artigos 4o, 6o e 8o do NCPC, se mostrando necessário o prosseguimento do feito para que o processo siga seu curso regular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024